Tribunal: STF
Processo: AI 542148
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO
   PARA RECORRER. LEI DE IMPRENSA.
   CONSTITUCIONALIDADE.
2.      Constitucionalidade da exigência de
   depósito prévio, no valor da condenação, como pressuposto para
   recorrer nas ações de indenização fundadas na Lei de Imprensa.
   Precedentes.
3.      Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
   infringentes, para dar provimento ao agravo regimental,
   convertendo-se o agravo de instrumento em recurso extraordinário
   e, desde já, dando-se-lhe provimento.